Tribunal: STF
Processo: ARE 699332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. A falta de fundamentação suficiente capaz de impugnar e desconstituir os argumentos específicos da decisão de primeiro grau obsta o conhecimento do recurso, por violação ao art. 514, II, do CPC. Subordinada ao recurso principal, a apelação adesiva terá sua análise prejudicada quando não conhecida a apelação principal. Recurso principal não conhecido e adesivo julgado prejudicado.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.